Tribunal: TJSP
Processo: 2208932-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Empresa executada em processo de recuperação judicial – Controvérsia acerca da abrangência da suspensão imposta pelo art. 49 da Lei 11.101 de 2005 – Submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Empresa executada em processo de recuperação judicial – Controvérsia acerca da abrangência da suspensão imposta pelo art. 49 da Lei 11.101 de 2005 – Submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele – Precedente do STJ – Contrato que deu causa ao título executivo judicial que é anterior ao pedido de soerguimento – Suspensão determinada – Tema 1051 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208932-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
API SPE 56 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, é agravado RAPHAEL BIGNARDI ABRITTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208932-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.457
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2208932-61.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0000791-89.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (3a Vara Cível)
Agravante: API SPE Planejamento e Desenvolvimento de
Empreendimentos Imobiliários Ltda
(em Recuperação Judicial)
Agravado: Raphael Bignardi Abritta de Oliveira
Juíza: Luciana Conti Puia Todorov
Voto n. 21.457
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença
Empresa executada em processo de recuperação
judicial
Controvérsia acerca da abrangência da suspensão
imposta pelo art. 49 da Lei 11.101 de 2005
Submissão de
determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de
provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de
soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações
contraídas anteriormente a ele Precedente do STJ Contrato
que deu causa ao título executivo judicial que é anterior ao pedido
de soerguimento Suspensão determinada Tema 1051 do STJ -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 158/159
dos autos de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
sob o fundamento de que os créditos cobrados naqueles autos não existiam
quando formulado o pedido de recuperação judicial pela devedora, o que
ocorreu em 23 de fevereiro de 2017, não se sujeitando à recuperação os
créditos posteriores ao pleito recuperacional (Tema 37 do STJ).
Sustenta a agravante que, juntamente com outras 511

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208932-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.457
3
empresas, integra o “Grupo PDG”, o qual pediu recuperação judicial em
23/02/2017, deferida em 02/03/2017, com plano de recuperação já
homologado judicialmente, razão pela qual o crédito devido aos agravados
deverá ser habilitado perante o Juízo Universal, o que implicara sua novação
nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, afirmando, ainda, que o fato
gerador que deu ensejo à presente ação é anterior ao pedido de recuperação
judicial de modo que, por força do art. 49 da Lei 11.101/2005, o
cumprimento do título judicial deve se sujeitar ao procedimento da
recuperação judicial, pouco importando ter sido a sentença condenatória
proferida após o deferimento da recuperação.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que o crédito exequendo seja submetido ao procedimento da recuperação
judicial, determinando-se ao Juízo de origem a abstenção da prática de
constrições ao patrimônio da agravante.
Foi deferido o efeito suspensivo.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção da decisão (fls. 54/59).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005:
"estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos".
A interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que: "o entendimento desta Corte preconiza que, como o art.
49 da Lei 11.101/2005 prevê que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', a
submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial não depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208932-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.457
4
de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de
soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações
contraídas anteriormente a ele" (EDcl no AgInt no CC 152.900/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe
15/08/2018).
No caso, a relação jurídica havida entre as partes, que deu
causa ao título executivo judicial, é decorrente do “Instrumento Particular de
Contrato de Compra e Venda de Imóvel” firmado entre as partes em
07/08/2013 (fls. 11/28 dos autos da fase de conhecimento), anterior, portanto,
à recuperação judicial requerida apenas em 23/02/2017, sendo de rigor,
portanto, a submissão da execução do crédito ao procedimento da
recuperação judicial.
Consoante disposto no Tema 1051 pelo STJ: “para o fim
de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato
gerador”, sendo a Ementa do seguinte teor:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT,
DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de
serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do
crédito aos efeitos da recuperação judicial.
3. Diante da opção do legislador de excluir determinados
credores
da
recuperação
judicial,
mostra-se
imprescindível definir o que deve ser considerado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208932-61.2020.8.26.0000 -Voto no 21.457
5
crédito existente na data do pedido, ainda que não
vencido, para identificar em quais casos estará ou não
submetido aos efeitos da recuperação judicial.
4. A existência do crédito está diretamente ligada à
relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o
credor, o liame entre as partes, pois é com base nela
que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir
a prestação (direito de crédito).
5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação
judicial são aqueles decorrentes da atividade do
empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de
fatos praticados ou de negócios celebrados pelo
devedor em momento anterior ao pedido de
recuperação
judicial,
excetuados
aqueles
expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos
efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que
ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.
(REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/12/2020, DJe 17/12/2020)
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica